Tribunal: TJES
Processo: 5000055-22.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000055-22.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE SOUZA SOARES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000055-22.2020.8.08.0047

RECTE.: JOSÉ DE SOUZA SOARES

RECDO.: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FABIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REDIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação redibitória c/c indenização por danos morais e materiais movida por José de Souza Soares em face do Banco Santander, na qual o autor alega, em síntese, ter adquirido uma maquineta de cartão de crédito junto ao requerido, pagando o valor de R$ 94,80, porém o equipamento não foi entregue. Relata que tentou resolver o problema diretamente com o banco requerido, porém sem êxito. Pelo exposto, requer a procedência da demanda para que o requerido seja condenado a ressarcir o valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em sede recursal (Id. 1207967), o autor requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido referente à indenização por danos morais.

Tese da ré

Em sede de contrarrazões (Id. 1207977), o recorrido pugna pela manutenção da r. sentença objurgada, alegando a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1207965) dispôs da seguinte forma:

“Ora, o dano moral indenizável não pode derivar do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e frustrações habituais.

Indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de, em uma pessoa normal, o assim denominado “homem médio”, provocar perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos.

No caso dos autos, nota-se que o requerente não demonstra repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação.

Frise-se que o inadimplemento contratual, por si só, não é fato ensejador do dever de reparação por dano moral.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido a restituir a autor o montante de R$ 94,80 (noventa e quatro reais e oitenta centavos), incidindo sobre o mesmo correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, contados da citação.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência (Id. 1207974).

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

Verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere tão somente à configuração ou não de danos morais a serem ressarcidos.

No que concerne aos danos morais, ouso discordar do entendimento do juízo
a quo
no sentido de que, no presente caso, não há repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação.

Isso porque, conforme se observa, o recorrente buscou a resolução do problema diretamente com o banco requerido e, uma vez frustrada a tentativa de resolução, teve de recorrer à tutela jurisdicional, o que evidencia o desgaste físico e emocional.

Soma-se a isso o fato de que o recorrente adquiriu a máquina de cartão junto ao banco recorrido com fins profissionais e comerciais, objetivando expandir seu negócio. Diante disso, resta evidenciado o dano advindo da não entrega da máquina de cartão pelo requerido, que por certo teve ocasionou a frustração das intenções do autor.

Ademais, é de notório conhecimento as dificuldades inerentes à resolução de problemas junto aos bancos, em geral, que por muitas vezes negligenciam o atendimento ao consumidor e fazem com que um problema de fácil resolução se estenda por um período desnecessário. Entendo ser esse o caso, uma vez que o fato de não ter sido entregue a máquina de cartão poderia ter sido facilmente resolvido, sem que o autor se visse obrigado a recorrer ao extremo da tutela jurisdicional.

Logo, a necessidade de ser ajuizada a presente demanda e todos os desgastes a ela inerentes caracterizam o dano moral a ser indenizado.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.